Tribunal: STF
Processo: Pet 9463
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    GILVAN AGUIAR COSTA, Vereador de Vitória/ES, apresenta a presente NOTÍCIA CRIME em face dos Deputados Federais MARCELO RIBEIRO FREIXO, HELDER IGNÁCIO SALOMÃO, ALEXANDRE FROTA DE ANDRADE, PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA e JOICE CRISTINA HASSELMANN, narrando a prática, em tese, de infrações previstas na Lei de Segurança Nacional (arts. 17, 23, 26 e 29, todos da Lei 7.170/1983), além do delito de injúria, previsto no art. 140 do Código Penal, contra a honra do Presidente da República e contra o Supremo Tribunal Federal e seus Ministros, nos seguintes termos:
    - MARCELO RIBEIRO FREIXO – proferiu mensagens veiculadas em rede social (Twitter), nos dias 15/06/2020, 26/07/2020, 20/10/2020 e 15/01/2021, no portal de notícias FOLHA DE SÃO PAULO; bem como em um discurso feio em 08/02/2020, em evento de comemoração do aniversário dos 40 anos do Partido dos Trabalhadores, aventando ofensas contra a honra do Presidente da República, a saber:
    “formação de milícia política, atos violentos contra as instituições democráticas, disseminação de fake news... são muitos os crimes de SARA WINTER. Nenhum deles é mais grave do que os cometidos por @jairbolsonaro e seus filhos”; 
    “Calúnia, difamação e disseminação de fake news sobre a pandemia são crimes. Ao acionar ilegalmente a AGU para reativar páginas de pessoas que praticam esses delitos, BOLSONARO + uma vez usa a presidência para defender atos criminosos. A quem interessa proteger o gabinete do ódio?”;
    “BOLSONARO genocida”;
    “é impeachment ou morte”;
    “nós não precisamos resistir para sobrevivermos, nós precisamos para sobreviver destruirmos esse governo BOLSONARO”.
    - HELDER IGNÁCIO SALOMÃO – a prática, em tese, de condutas delituosas, ao publicar em redes sociais (Instagran, Twitter e Facebook), nos dias 14/01/2021, 28/01/2021, 16/02/2021, 18/02/2021, 20/02/2021 e 22/02/2021, com as seguintes mensagens ofensivas:
    “A irresponsabilidade do governo genocida de JAIR BOLSONARO, atingiu o seu limite! Profissionais de saúde, em Manaus, estão operando com 80% dos hospitais públicos e particulares lotados e agora falta oxigênio para os pacientes internados. E o caos promovido pela irresponsabilidade e crueldade do governo amazonense e do governo genocida do BOLSONARO que está matando o nosso povo. BOLSONARO faz mal ao Brasil e ao mundo! Solidariedade ao povo de Manaus e ao povo brasileiro neste momento de dor e de muito sofrimento”;
    “Um governo incompetente, que não tem programas para geração de empregos, deveria garantir o auxílio emergencial aos desempregados. Mas o governo BOLSONARO faz o oposto. Não gera empregos nem concede o benefício. Quer ver o povo na miséria. Genocida”;
    “Um governo genocida que quer matar a população de todas as formas possíveis. De fome, sem emprego e sem auxílio emergencial. De vírus, dificultando a vacinação. Ou de tiro, liberando mais armas”; 
    “Ao invés de estar preocupado com em cuidar da educação e gerar empregos, está preocupado que as pessoas tenham armas e mais armas. Ele acha que tudo se faz resolvido em pistola. Ele só pode ser chamado de genocida”; 
    “Chega de armas! Basta! Esse Governo da Morte está indo longe demais”.
    - ALEXANDRE FROTA DE ANDRADE – atacou o Supremo Tribunal Federal e seus Ministros por meio das seguintes mensagens:
    “Esse país caminha para o ralo a Passos largos, temos que convocar a nação para ir às ruas. Implorar talvez pela intervenção militar no Brasil, que as forças armadas tomem conta deste país, temos que resetar o Brasil e recomeçar a partir de 1964 novamente. A corte acovardada abriu o caminho para o caos. Medo de ter seus esquemas revelado por LULA fazem esses ministros conspirarem ao seu favor. Vocês do STF são à prova escarradas de que esta corte é uma vergonha, uma palhaçada, um câncer para o Brasil. O Supremo Tribunal Federal está envergonhando o país. (...). A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal que são carreiristas, colocado lá por seus patrocinadores, corruptos, decidiram pro habeas corpus desse verme chamado Lula. Vergonha nacional, com essa decisão, vocês são responsáveis coautores de tudo de ruim o que acontece no país. (...). ALEXRANDRE DE MORAES foi vergonhoso, e para terminar eu achava que eu era o ator pornô, mas a verdadeira pornografa está aí dentro com vocês do STF. Sem camisinha mais de toga. Decretaram o caos jurídico, não há mais nenhuma garantia legal, as leis não valem coisa nenhuma, está decretado um estado de exceção. Sabe talvez LULA estivesse correto ao chamar o STF de corte acovardada, esses ministros não tiveram sequer coragem de votar o habeas corpus de LULA, preferiram se esconder atrás de gambiarra jurídicas”.
    - PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA – a este parlamentar é narrada a prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 23, 17, 26 e 29, da Lei de Segurança Nacional, “incitação clara ao ódio”, incidiu, ainda, no crime de injúria, artigo 140 do Código Penal, em face do Presidente da República e ao Ministro ALEXANDRE DE MORAES, com as seguintes mensagens:
    “Agora ALEXANDRE DE MORAES indicado para o STF. Estado de exceção - é isto, perda de critérios, é a perda de bom senso e a sensação de cristalina de impunidade. Diante uma imprensa acovardada, do Poder Judiciário do ministério público que assiste isto de maneira passiva, sem reação, isto é um golpe. A Democracia rasgada a impunidade se impõe e eles acreditam que podem fazer tudo o que quiserem sem reação; estão enganados. A nossa capacidade de reação é real, nós vamos denunciar dentro e fora do Brasil e impedir que todas as formas que esse golpe se consolide.” 
    - JOICE CRISTINA HASSELMANN – ao postar em sua rede social no Instagram, cometeu, em tese, diversos delitos em face do Presidente da República e seus filhos, por meio de vídeo e a seguintes mensagens:
    “Avisei há + de um ano q o Presidente JAIR BOLSONARO é uma fraude, um criminoso. Descobri e fiz o q qquer pessoa decente faria: me afastei e pedi o impeachment do louco. A boiada tocada pelos filhos psicopatas me ataca desde então. Agora, o Brasil enxerga quem tinha razão. Triste”;
    “@jairbolsonaro é um ladrão. Vai comer leite condensado na cadeia”;
    “O estelionato @jairbolsonaro não tem VERGONHA NA CARA, além de não ter competência. A propaganda do Gov Federal USURPA os médicos do desenvolvimento da vacina, dps do boicote do ogro. Toma vergonha BOLSONARO FROUXO (...).”  
    “GILMAR MENDES traidor da Pátria. GILMAR MENDES traidor da Pátria que defendia a lei a justiça a prisão em segunda instância a ordem e a moral até que lava-jato chegasse aos seus amigos aos seus comparsas, compinchas, colegas e quem você quiser. Todo mundo sabe que é AÉCIO e GILMAR são assim, todo mundo sabe que TEMER e GILMAR são assim, LEWANDOVSKI parceiro de Lula, amigo de muito tempo, dona Marisa Letícia tinha íntimas relações com a família de LEWANDOVSKI. Da casa de Lula, da casa de Lula, nós temos esse trio debochando da nação brasileira. Chega!, chega!, essa palhaçada tem que acabar, essa palhaçada tem que acabar, porque se continuar desse jeito, até quem, até esse momento, relutou, relutou em falar, uma intervenção do exército, vai falar, entre Eles eu, Entre eles eu, se o Supremo continuar agindo como esta, o Supremo tem que ser dissolvido. Lamento, mas se os outros ministros não tem força para segurar esse trio pró-lula, pró impunidade, pró PT, pró corruptos pró Aécio. Se o Supremo, os outros ministros do Supremo não têm força para segurar esses três, estão deixando todos de joelhos então não serve pra nada”. 
     Ao final, requer:
    (a) juntada da presente queixa-crime ao INQUÉRITO n. 4.871, que apura ameaças contra os Ministros do Supremo Tribunal Federal, conhecido como inquérito das Fakes News;
    (b) a prisão em flagrante dos parlamentares MARCELO RIBEIRO FREIXO, HELDER IGNÁCIO SALOMÃO, ALEXANDRE FROTA DE ANDRADE, PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA e JOICE CRISTINA HASSELMANN;
    (c) remessa dos autos ao Ministério Público Federal; e
    (d) retirada dos vídeos e publicações criminosas da internet e redes sociais.
    O ilustre Procurador-Geral da República, após vista, manifesta-se pela “negativa de seguimento à petição, em razão da ilegitimidade do requerente quanto aos supostos crimes contra a honra, bem como pela incidência da imunidade material dos demandados em face da imputação de crimes previstos na Lei de Segurança Nacional”, sustentando que:
    “Inicialmente, cumpre registrar que os crimes de calúnia, difamação e injúria são processados mediante ação penal privada, que dependem, em regra, de queixa do ofendido, conforme previsto no art. 100, § 2º, do Código Penal (sic).
     Tal regra, contudo, é mitigada nos casos que envolvem servidores públicos, hipótese em que a jurisprudência reconhece ser ‘concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções’ (Súmula 714 do STF).
    Essa premissa é alterada, quando a vítima se trata do Presidente da República, do Senado, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 26 da Lei 7.170/1983, quando a conduta se amolda aos delitos de calúnia e difamação, haja vista que o art. 30 da citada lei define a ação penal como pública, cabendo ao Ministério Público promover a persecução penal. 
    Tratando-se especificamente de crimes contra a honra do Presidente da República, é imprescindível a requisição do Ministro da Justiça, nos termos do art. 145, parágrafo único, do Código Penal.
    Em outras palavras, somente o próprio Presidente da República e o Ministro da Justiça têm legitimidade para iniciar a persecução penal – mediante oferecimento de queixa ou de representação ao Ministério Público – em casos de crime de injúria do chefe do Poder Executivo Federal, e também o Ministério Público, nos casos de calúnia e difamação, o que afasta a legitimidade do requerente para pleitear a instauração de inquérito, com vistas à apuração de tais delitos.
    Ainda que assim não fosse, infere-se de uma análise mais acurada do quanto alegado pelo requerente que inexistem condições para a instauração de ação penal, por patente atipicidade das condutas noticiadas.
    As declarações dos parlamentares, no tocante às duras críticas direcionadas à atuação do Presidente da República, foram proferidas num contexto de debate político, ainda que mordazes e ríspidas, o que revela não estarem tais falas dissociadas do exercício do mandato parlamentar e, à vista disso, resguardadas pela imunidade material prevista no art. 53 da Constituição Federal.
    As postagens indicadas na exordial têm por contexto atos políticos, tais como os pedidos de impeachment direcionados ao Chefe do Executivo Federal e a atuação do governo federal durante a epidemia de Covid-19. 
    Nesses termos, as declarações dos congressistas refletem opiniões divergentes, desempenhando, em última análise, a função de fiscalização, na mais ampla acepção, dos atos de governo, ínsito ao Poder Legislativo. Mesmo que proferidas fora das dependências da Câmara dos Deputados, o fato de circunscreverem-se às atribuições do cargo atrai a imunidade material parlamentar e afasta a ilicitude das condutas apontadas como criminosas.
    A despeito do incisivo teor das críticas tecidas, com o emprego de adjetivos nada afáveis, a circunstância de serem relativas à representação parlamentar impede a deflagração de ação penal. 
    (...)
    Noutro giro, cumpre registrar que parte das declarações feitas pelos Deputados ALEXANDRE FROTA DE ANDRADE, PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA e JOICE CRISTINA HASSELMANN consistem em ataques antidemocráticos ao Supremo Tribunal Federal e a seus Ministros, de modo que se relacionam, com maior precisão, aos fatos sob apuração no âmbito do INQ 4.828, no qual são investigadas condutas atentatórias à autoridade dessa Suprema Corte.
    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA manifesta-se pela negativa de seguimento à petição, em razão da ilegitimidade do requerente quanto aos supostos crimes contra a honra, bem como pela incidência da imunidade material dos demandados em face da imputação de crimes previstos na Lei de Segurança Nacional” (grifei). 
    De fato, conforme artigo 145, do Código Penal: 
    “Art. 145. Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal.
    Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do caput do art. 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do § 3º do art. 140 deste Código” (grifei).
    Isto significa que, quanto ao crime contra a honra do Presidente da República, em razão de suas funções, a ação penal é pública condicionada, dependente da requisição do Ministro da Justiça, cabendo ao Ministério Público Federal agir a partir da representação em nome do ofendido, o que não ocorreu na hipótese.
    Em face do exposto, ACOLHO a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República e nego seguimento à presente notícia de crime e, em consequência, determino o seu ARQUIVAMENTO.
    Publique-se.
    Arquive-se.
Brasília, 03 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator